Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708346-43.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFE LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DENISE DE OLIVEIRA CAMPOS, JEHAN HAWBERLEY RIBEIRO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela apelante JD TOP SETE LANCHES &amp; CAFÉ LTDA-ME (Id 20172353) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante o não cumprimento da determinação de comprovação do alegado estado de hipossuficiência da pessoa jurídica, mesmo após concedido prazo específico para tal finalidade (Id 20023823). No referido recurso, vislumbra-se ter sido interposto “em consonância com o disposto no artigo 1.015 e seguintes do NCPC”, justificando expressamente a parte “a interposição do presente recurso na modalidade de Instrumento em virtude da verificação de dano de difícil e incerta reparação”. Nota-se, ainda, que a parte “requer digne-se Vossa Excelência, em recebendo as razões do presente recurso, bem como os documentos que o acompanham, conceder efeito suspensivo à decisão agravada, forte nos artigos 1.019, inciso I, do NCPC de 2015, encaminhando à posterior apreciação desse Egrégio Tribunal de Justiça através de uma de suas Câmaras, a qual, por certo, fará a costumeira Justiça, dando provimento ao presente, reformando a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo ‘a quo’”. Sustenta, nas razões recursais, em suma, a reforma da decisão porquanto basta a simples afirmação/declaração da parte quanto à impossibilidade de arcar com as despesas processuais; que seus representantes legais estão desempregados, contando com auxílio emergencial em renda inferior a 10 salários mínimo; que a empresa encontra-se inativa, com cadastro de CNPJ inapto, juntando documentação que atesta motivo de “omissão de declarações”. Requer, ao final, que “que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo assim o beneficio da Assistência Judiciária Gratuita á Agravante.” Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações da empresa recorrente, vislumbra-se, de plano, que o presente agravo de instrumento, interposto “em consonância com o disposto no artigo 1.015 e seguintes do NCPC” e “em virtude da verificação de dano de difícil e incerta reparação” contra decisão monocrática desta Relatoria, encontra-se manifestamente inadmissível. Com efeito, é cediço que as decisões monocráticas proferidas por relator devem ser impugnadas mediante interposição de agravo interno, conforme expressamente disposto no artigo 1.021 do CPC, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Tal espécie recursal tem por objeto provocar o Colegiado a se manifestar sobre a questão decidida singularmente pelo relator do recurso. Desse modo, o agravo de instrumento não constitui via recursal adequada para impugnar a decisão monocrática proferida por esta relatoria, configurando nítido erro grosseiro a ensejar a manifesta inadmissibilidade do recurso. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT em semelhante caso: “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS C/C VISITAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. APELOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MENOR. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. RECUSA. PRESUNÇÃO LEGAL DE PATERNIDADE. VÍNCULO DE PATERNALIDADE. OUTRAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o-A, DA LEI 8560/92 C/C ARTS. 231 E 232, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL C/C SÚMULA 301 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA MÃE DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento não conhecido (...). (Acórdão 1273367, 00073195020148070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesse quadro, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, c/c 1.021 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora